Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-28.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA OU DECISÃO CITRA PETITA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. FALECIMENTO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a testemunha indicada pela parte autora não presenciou o acidente de trânsito, conclui-se que nada acrescentaria para a elucidação da controvérsia (identificar se o sinal de trânsito estava verde para o ônibus e vermelho para o pedestre, ou vice-versa), do que decorre sua inutilidade técnica. Aliás, a justificativa apresentada para a pretendida oitiva seria aferir as condições de saúde do motorista do ônibus que teria causado o atropelamento, mas foi aportado aos autos documentos atestando que ele estava bem clinicamente. Ademais, o Juízo de origem realizou audiência de instrução e julgamento, facultando-se a oitiva de todos aqueles constantes dos róis apresentados pelas partes. O pleito foi formulado intempestivamente. Logo, não há falar em vício da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Aduzem as recorrentes que teriam na réplica suscitado preliminar de ausência de impugnação específica na contestação apresentada pela parte ré, mas o Juízo de origem não a teria examinado, proferindo, então, sentença citra petita. Contudo, a questão processual arguida foi apreciada no mérito, a qual dizia respeito justamente às condições clínicas do motorista do ônibus da sociedade empresária ré. Preliminar de nulidade da sentença por decisão citra petita rejeitada.

3. Estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Entretanto, essa responsabilidade não prescinde da prova do evento danoso e de seu nexo causal com conduta ilícita do agente.

4. Na hipótese, o conjunto fático-probatório revela que o motorista da sociedade empresária guiava observando adequadamente as regras de trânsito e, por outro lado, a causa determinante do infortúnio teria sido a travessia inopinada da vítima, sem se atentar para o fluxo, a distância e a velocidade dos veículos. Mais, as provas aportadas conduzem à conclusão de que o pedestre não observou o semáforo, que estaria na cor vermelha para si, tendo em vista que, assim como o ônibus, outros veículos também trafegavam pela via no momento do sinistro, circunstância corroborada por testemunha compromissada e vídeo.

5. Demonstrada culpa exclusiva da vítima, não há falar em responsabilidade civil da prestadora de transporte público quanto ao pagamento de indenização por danos material e moral às autoras, esposa e filha do de cujus.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.